Tribunal: TJDFT
Processo: 0712567-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712567-53.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, CONTRATARPLANO.COM.BR INTERMEDIACOES DE VENDAS LTDA. APELADO: LUCIANA GRANJA LIMA RODRIGUES DECISÃO Trata-se de pedido de habilitação apresentado por C. G. L. R., representado por seu genitor Igor Taciano Rodrigues, em virtude do falecimento de Luciana Granja Lima Rodrigues no curso da ação proposta por ela contra a Unimed do Estado de São Paulo – Federação Estadual das Cooperativas Médicas e a Contratarplano.com.br Intermediações de Vendas Ltda. Luciana Granja Lima Rodrigues propôs ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, reparação por danos morais e requerimento de tutela de urgência contra a Unimed do Estado de São Paulo – Federação Estadual das Cooperativas Médicas e a Contratarplano.com.br Intermediações de Venda Ltda. Pediu que elas fossem condenadas a: 1) reativar a cobertura de seu plano de saúde ou, subsidiariamente, oferecer outro plano com cobertura similar; 2) a pagar R$ 1.332,24 (um mil trezentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos) a título de indenização do dano material; e 3) a pagar R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais) como reparação do dano moral (id 70366099). O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação. Condenou a Unimed do Estado de São Paulo – Federação Estadual das Cooperativas Médicas e a Contratarplano.com.br Intermediações de Vendas Ltda. à obrigação de manterem a cobertura do plano de saúde até a alta do tratamento de Luciana Granja Lima Rodrigues e a repararem os danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) (id 70363145). A Unimed do Estado de São Paulo – Federação Estadual das Cooperativas Médicas e a Contratarplano.com.br Intermediações de Vendas Ltda. apresentaram apelações. Luciana Granja Lima Rodrigues interpôs recurso adesivo(id 70363150, 70363153 e 70459878). C. G. L. R., representado por seu genitor Igor Taciano Rodrigues, informou o falecimento de Luciana Granja Lima Rodrigues em 22.4.2025 e formulou pedido de habilitação (id 71316164 e 71316169). A Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se pela regularidade do pedido de habilitação (id 72279355). A Unimed do Estado de São Paulo – Federação Estadual das Cooperativas Médicas e a Contratarplano.com.br Intermediações de Vendas Ltda. não opuseram-se à habilitação de C. G. L. R. (id 72849006 e 72849007). É o relatório. A morte de qualquer das partes provoca a suspensão do processo e exige a sucessão pelo espólio ou pelos herdeiros por meio da ação de habilitação (arts. 110 e 313, inc. I, do Código de Processo Civil). O procedimento é razoavelmente simples. A habilitação é realizada nos autos do processo principal, na instância em que ele encontra-se (art. 689 do Código de Processo Civil). O Juiz, ao receber a petição inicial, ordena a citação dos réus para pronunciarem-se no prazo de cinco (5) dias (art. 690 do Código de Processo Civil). O pedido de habilitação é decidido imediatamente, salvo se houver impugnação e necessidade de dilação probatória diversa da documental. O pedido, nesse caso, será autuado em apartado (art. 691 do Código de Processo Civil). O processo principal retomará o seu curso com o trânsito em julgado da sentença de habilitação (art. 692 do Código de Processo Civil). A sucessão processual dá-se preferencialmente pelo espólio, representado pelo inventariante. Os herdeiros do falecido adquirem legitimidade para representar seus interesses em juízo a partir do encerramento do inventário, com a efetivação da partilha, ou em razão da ausência de bens a inventariar. O Superior Tribunal de Justiça entende que os herdeiros possuem legitimação processual quando inexistir patrimônio sujeito à abertura do inventário. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HERDEIRO. NOME PRÓPRIO. NÃO INVENTARIANTE. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS. MEDIDA CAUTELAR. ILEGITIMIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, o tribunal local concluiu que, se falecido o titular do direito, a legitimação processual para pleitear em juízo é do seu espólio, por meio do inventariante, ou como vem sendo admitido pela jurisprudência, se não aberto o inventário, pela sucessão, por meio de todos os herdeiros. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1815883/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.3.2020.) ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESTATUTÁRIA. REVISÃO. INTEGRALIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONHECIDA POR DECISÃO DEFINITIVA. AUTORA QUE FALECE NO ESTADO DE SOLTEIRA E NÃO POSSUI FILHOS NEM PATRIMÔNIO. ASCENDENTES JÁ FALECIDOS. ARTIGOS 1055 E 1060, INCISO I, DO CPC. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ART. 43 DO CPC. PARTICULARIDADES DO CASO QUE AUTORIZAM, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, O DEFERIMENTO DA HABILITAÇÃO DOS IRMÃOS DA AUTORA NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. 1. O art. 1.055 do CPC determina que, com a morte da parte, os interessados deverão habilitar-se no feito, para que ocorra a sucessão processual. Nessa linha, o art. 1.060, inciso I, do mesmo diploma legal dispõe que proceder-se-á à habilitação nos autos da causa principal e independentemente de sentença quando promovida pelo cônjuge e herdeiros necessários, desde que provem por documento o óbito do falecido e a sua qualidade. 2. No presente caso, a pensionista falecida não possui herdeiros necessários nem bens a inventariar. 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, nos termos do art. 43 do Código de Processo Civil, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição desta pelo seu espólio ou sucessores. 4. Apesar do art. 43 do CPC referir que a substituição possa ocorrer alternativamente "pelo espólio ou pelos seus sucessores", entende-se que será dada preferência à substituição pelo espólio, ocorrendo a habilitação dos herdeiros em caso de inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1051443/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.6.2015.) O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui os seguintes entendimentos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO E BENS A INVENTARIAR. SUCESSÃO PROCESSUAL. HERDEIROS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Cinge-se a controvérsia em aferir a possibilidade de os herdeiros assumirem a sucessão processual da demanda, em caso de ausência de inventário e de bens a inventariar. 2. Em interpretação do art. 110 do CPC, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que será dada preferência à substituição pelo espólio, ocorrendo a habilitação dos herdeiros em caso de inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário. 3. Na hipótese em que não há espólio ou inventário, por ausência de bens a inventariar, o conjunto de herdeiros detém legitimidade para representar em juízo os interesses do de cujus. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (AI 0738775-42.2021.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, Oitava Turma Cível, j. 5.5.2022.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. HERDEIROS. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO E DE BENS A PARTILHAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. DEVER DE INDENIZAR. PROFISSIONAL ODONTÓLOGO, QUE NÃO ESTÁ INTEGRADO A UMA EQUIPE ONDE HAJA PROFISSIONAL DA MEDICINA (MÉDICO), HABILITADO A TRATAR DE NEOPLASIA MALIGNA (CÂNCER).NEGLIGÊNCIA COMPROVADA. DEVER DE ORIENTAR E ENCAMINHAR O PACIENTE PARA PROFISSIONAL ESPECIALISTA. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. APELO IMPROVIDO. (...) 2.Preliminar de ilegitimidade ativa. Os autores, ora apelados, têm legitimidade para procederem com a presente ação, pois não há notícia de abertura de inventário e nem de bens a partilhar, casos em que se admite a reivindicação direta dos herdeiros. 2.1. Precedente do STJ: “(...) 5. No caso dos autos, inexistindo bens a inventariar, não foi aberta a sucessão, ausente a figura do espólio. Em tal circunstância, se o que há é apenas uma reivindicação judicial indenizatória, ainda mais se justifica a autorização para figurar no polo ativo, aos herdeiros do de cujus, titulares do direito postulado, após o falecimento da avó (...)” (STJ, 4a T, unânime, REsp 1297611/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01/08/2017).(ApCiv 20150110345120, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 3.10.2018.) O art. 1.829 do Código Civil estabelece a ordem de sucessão. A primeira ordem de herdeiros é composta pelos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente (art. 1.829, inc. I, do Código Civil). C. G. L. R. informou o falecimento de sua genitora Luciana Granja Lima Rodrigues e juntou a certidão de óbito. A certidão contém a informação de que inexistem bens a inventariar e que C. G. L. R. é o único filho e sucessor de Luciana Granja Lima Rodrigues (id 71316164 e 71316169). Ante o exposto, acolho o pedido de habilitação para permitir a sucessão de Luciana Granja Lima Rodrigues por C. G. L. R., representado por seu genitor Igor Taciano Rodrigues. Verifico que a pretensão relacionada à obrigação de fazer possui natureza personalíssima. O pedido de reparação por danos morais, contudo, possui natureza patrimonial. A Súmula n° 642 do Superior Tribunal de Justiça orienta que o direito à reparação do dano moral transmite-se com o falecimento do titular e os herdeiros possuem legitimidade ativa para propor ou prosseguir a ação.[1] Intimem-se a Unimed do Estado de São Paulo – Federação Estadual das Cooperativas Médicas e a Contratarplano.com.br Intermediações de Vendas Ltda. para manifestarem-se sobre os efeitos jurídicos do falecimento de Luciana Granja Lima Rodrigues, notadamente a eventual perda parcial do objeto de seus recursos. A Secretaria da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios promoverá as modificações necessárias no sistema Processo Judicial eletrônico (PJe). Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, Corte Especial, DJe 7.12.2020.